Tribunal: TJES
Processo: 0002337-55.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002337-55.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO MACEDO DE GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 18 anos de reclusão e 360 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento de pessoa em razão da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, inconsistências nos depoimentos da vítima e insuficiência de provas para sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para justificar a condenação do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 226 do Código de Processo Penal exige que o reconhecimento de pessoas siga um procedimento formal, incluindo a apresentação do suspeito ao lado de outras pessoas com características semelhantes. O descumprimento dessa regra compromete a validade do reconhecimento.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais superiores consolidou o entendimento de que o reconhecimento de pessoa, sem a observância do art. 226 do CPP e sem corroborar-se com outras provas judiciais, é inválido para fundamentar uma condenação.

5. No caso em análise, o reconhecimento do réu foi realizado por meio de uma única fotografia, extraída de redes sociais, e confirmado pela vítima sem observância das formalidades legais, o que torna o procedimento nulo.

6. O depoimento da vítima apresentou inconsistências quanto à identificação do réu e ao papel desempenhado pelos agentes no crime, sendo incapaz de superar as dúvidas razoáveis acerca da autoria.

7. A ausência de flagrante delito, de objetos do crime em posse do réu ou de outros elementos probatórios independentes corrobora a fragilidade do conjunto probatório.

8. Diante da dúvida substancial quanto à autoria do crime, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, que determina a absolvição quando não há certeza quanto à participação do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Réu absolvido com fundamento no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, e não corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, é nulo e não pode fundamentar condenação criminal.

2. A insuficiência de provas sobre a autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente absolvição do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 226; CPP, art. 386, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.03.2024;
STJ, AgRg no REsp nº 2.108.339/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25.04.2024; TJMT, APR nº 0008677-87.2017.811.0051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 08.03.2023; TJES, ApCrim nº 0000442-54.2018.8.08.0060, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 16.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002337-55.2019.8.08.0047

APELANTE: JOSE ANTONIO MACEDO DE GUIMARAES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSE ANTONIO MACEDO DE GUIMARAES

irresignado com

a sentença de fls. 170/175 do ID 7636203 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condená-lo nas sanções do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, com o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões de ID 11606517, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a condenação foi fundamentada exclusivamente no depoimento da vítima, que apresenta manifestações contraditórias em aspectos cruciais do ocorrido;
(ii)
o reconhecimento de pessoas não observou o procedimento previsto no art. 226 do CPP, o qual deve ser declarado nulo;
(iii)
a decisão não trouxe elementos concretos que justifiquem a aplicação das majorantes; e
(iv)
“
a cumulatividade de duas majorantes em 2/3 (dois terços) provoca uma exasperação desproporcional da pena, indo além do necessário para a reprovação e prevenção do delito
”.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 11606519, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11693716, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do ora recorrente, onde narra (fls. 02/03 do ID 7636203):

“(...) Infere-se do Inquérito Policial n° 61/2019, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 25 de março de 2019, por volta das 12h00min, no Estabelecimento Comercial "CALSERV", localizado na Avenida Mateus Cunha Fundão, n° 206, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida por meio de arma de fogo, coisa móvel alheia, consistente em 02 (dois) notebooks, sendo um da marca Dell e o outro da marca Philco, 01 (um) celular, da marca Motorola, modelo Moto G e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais da vítima Adivaldo da Silva Filho, conforme descrito no boletim unificado n°38951824 às fls. 04/05.

Colhe-se dos autos que, na data e horário acima mencionados, o denunciado, juntamente com outro indivíduo não identificado, à bordo de uma motocicleta, se aproximaram do estabelecimento “Calservi”. Em seguida, o denunciado desceu do veículo e de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto.

Ato contínuo, após comunicar o roubo, o denunciado desferiu uma coronhada na cabeça da vítima e o ordenou que deitasse em um cômodo do comércio. Assim, enquanto a vítima estava dentro da sala, o indiciado roubou os objetos descritos acima e, com a ajuda do outro comparsa, fugiram do local pela contramão da via.

Importante salientar que, a vítima conseguiu imagens do denunciado e do outro indivíduo, bem como da motocicleta utilizada no roubo. Assim, a partir do número da placa, os investigadores identificaram o proprietário, sendo que ao ser ouvido em esfera policial, relatou que havia vendido para Joana.

Em termo de declaração à fl. 10, Joana afirmou que, no dia dos fatos, as chaves e o documento do veículo permaneceram em sua residência e que seu filho – ora denunciado estava em casa quando saiu para trabalhar.

De posse da qualificação do denunciado, os investigadores intimaram a vítima e esta reconheceu como sendo o autor do roubo, conforme se observa a fl. 12. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, o qual se procede a análise.

Pois bem. Segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal

e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024)

Desta forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal, ao que tudo indica, não foi observado, haja vista o depoimento contraditório prestado pela vítima em sede judicial, bem como o Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa, que apenas indica uma única fotografia, sendo ela do ora recorrente.

Em depoimento colhido em Juízo, a vítima Adivaldo da Silva Filho relatou o seguinte:

“(...) AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Que os fatos ocorreram por volta de 11:20 da manhã; QUE o indivíduo se aproximou com uma arma na mão pedindo que passasse os objetos para ele, 2 (dois) notebooks, um telefone celular e R$ 200,00 (duzentos reais); Que o indivíduo estava um pouco nervoso e agrediu o declarante, com uma coronhada pelo revólver na cabeça; Que o indivíduo não usava nada que ocultasse a face; Que após subtrair os objetos ele o trancou na oficina e se evadiu do local; Que no momento que saiu do local havia uma motocicleta o esperando; Que o responsável pelo roubo foi na garupa; Que a motocicleta foi localizada no dia seguinte pela Polícia Civil; Que nenhum objeto foi recuperado; Que teve um prejuízo aproximado de R$6.000,00 (seis mil reais); Que não sabe dizer se alguém foi preso na ação policial;
Que não foi mostrada nenhuma fotografia pelos policiais;
Que realizou o reconhecimento da motocicleta e dos capacetes; Que o acusado estava na motocicleta; Que o responsável pelo assalto aparentava ter cerca de 40 (quarenta) anos;
Que
a
Polícia Civil apresentou fotos do acusado;

Que reconhece a pessoa apresentada à fl. 15, como o responsável por pilotar a motocicleta;
Que percebeu após o roubo que havia outra pessoa envolvida;
Que no dia dos fatos não soube identificar corretamente o responsável de cada ação.
DADA A PALAVRA A DEFESA:
que foi a Polícia Civil que mostrou ao declarante foto da rede social do acusado;
que a distância da esquina para loja é 5 metros. INQUIRIDO PELO O MM. JUIZ, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que ao mostrar o acusado na câmera, o depoente confirmou como sendo que praticou o delito e que esse teria ficado na moto aguardando o outro indivíduo; que só percebeu que estavam em dois indivíduos quando o primeiro saiu da loja e foi em direção a essa moto;
que reconheceu a pessoa que estava na moto, pois estava com capacete aberto e tinha ido uns antes da loja
;
que na Delegacia não sabia quem era quem e depois que reconheceu como o acusado o indivíduo que estava na moto
; (...)”
(Grifei)

Ao analisar detidamente o depoimento prestado pela vítima, constata-se a existência de relevantes inconsistências e contradições, que fragilizam sobremaneira a credibilidade do procedimento de reconhecimento e, por consequência, o arcabouço probatório erigido contra o acusado.

De rigor, é possível verificar que a versão apresentada é permeada por dubiedades e hesitações que suscitam sérias dúvidas acerca da validade do procedimento e do reconhecimento da pessoa do réu em si, notadamente porque a vítima apresenta múltiplas versões sobre o feito.

Isto porque, em um momento, afirma categoricamente que a Polícia Civil apresentou-lhe fotos do acusado, o que por si só subentende-se que foram apresentadas fotos tão somente do réu; em outro trecho, explicita que foi mostrada apenas a foto do recorrente extraída de redes sociais, o que claramente indica uma invalidade; e, ainda, que sequer foram mostradas fotografias pelos policiais.

Ademais, embora em Juízo a vítima tenha identificado o réu em sede de audiência, certo é que restam contundentes dúvidas sobre a real identificação da pessoa do acusado, visto que “
no dia dos fatos
[a vítima]
não soube identificar corretamente o responsável de cada ação
” e que “
não sabia quem era quem e depois que reconheceu como o acusado o indivíduo que estava na moto
”.

Outrossim, certifica a vítima que havia reconhecido a pessoa que estava na moto “
pois estava com capacete aberto
”, sendo que, em contrapartida, é apontado pelo réu em seu interrogatório:

“(...) Que os fatos não são verdadeiros; Que pela manhã havia ido até a oficina para realizar um serviço; Que possuía uma motocicleta modelo cg 125c por sua mãe de um rapaz que residia no bairro Litorâneo; Que no dia dos fatos ninguém utilizou sua motocicleta;
Que seu sobrinho, Jean Calos Rodrigues da Conceição é muito parecido com ele; Que na data dos fatos Jean havia pego a motocicleta sem sua autorização; Que ficou sabendo que ele havia pego pois os policias foram lhe intimar;
Que os policiais vasculharam a casa de sua mãe; Que seu sobrinho não lhe disse se havia participado do roubo; Que seu sobrinho lhe disse que foi levar outra pessoa até a oficina. AO RESPONDER AS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: que Jean Carlos residia com a genitora do depoente na data dos fatos; que a oficina do nego fica localizada na subida do Litorâneo; não sabe dizer o motivo do "nego" não ter vindo testemunhar em seu favor. DADA A PALAVRA A DEFESA DO DEPOENTE: nada perguntou; (...)”
(Grifei)

Com efeito, além das inconsistências e irregularidades apontadas no depoimento da vítima, soma-se a este quadro probatório a relevante dúvida acerca da autoria do delito, especialmente em virtude da alegação de que Jean Carlos Rodrigues da Conceição, sobrinho do acusado, apresenta aparente semelhança física com este, tendo a vítima apenas visto o autor do delito com capacete.

Isto é, não obstante a vítima ter identificado o recorrente como autor do crime, os demais elementos probatórios produzidos nos autos não permitem superar a dúvida da autoria.

Assim, considerando que o réu não foi preso em flagrante, que o reconhecimento feito pela vítima é nulo e que o depoimento da vítima se reveste de inconsistências, não há prova indene de dúvidas quanto à participação do acusado no crime, razão pela qual deve se aplicar o princípio do
in

dubio pro reo
para absolver o apelado, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.
2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação. 3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.
4. No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show up - que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito.
5. (...)
Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.
Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. (...) Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. (...)
Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".
6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que "não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo". 7. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg no REsp nº 2.108.339/RS 2023/0404055-3, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 25.04.2024
)
(Grifei)

Outra não é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE - RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO - VIABILIDADE - CONDENAÇÃO BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA NA DELEGACIA DE POLÍCIA - AGENTE PRESO DIAS DEPOIS DO DELITO - INOBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CPP – NULIDADE RECONHECIDA - ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 386, V, CPP - PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há que se acolher a preliminar de nulidade, vez que o reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Hipótese em que a condenação fundou-se unicamente no reconhecimento pessoal, feito na fase inquisitória e foi ratificado em juízo, sem nenhuma observância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal e sem a indicação de outra prova produzida em desfavor do réu
.
Acolhida a preliminar com reconhecimento da nulidade e a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as teses subsidiarias.

(TJMT, APR nº 00086778720178110051, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, J. 08.03.2023) (Grifei)

______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. 1. Em julgados recentes, o c. Superior Tribunal de Justiça vem alinhando o entendimento de que ?o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. O reconhecimento de pessoa por fotografia, além de seguir as formalidades legais, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento presencial, não podendo servir como única prova em ação penal. 3. Inobstante a especial relevância da palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, esta é condicionada à presença de outros elementos de provas capazes de demonstrar a autoria do réu, não sendo a palavra da vítima, por si só, suficiente para gerar uma condenação. 4.
Apenas a vítima foi ouvida em juízo, não existindo nos autos nada além de sua palavra capaz de provar a autoria do crime. Não houve flagrante, bem como, nada foi apreendido em posse do réu. Assim, inexistindo elemento probatório, além da palavra da vítima, resta evidenciado a insuficiência de provas para a condenação, razão pela qual se impõe a absolvição do réu, em observância ao princípio do i
n dubio pro re
o, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.
5. Preliminar rejeitada. Recurso provido.

(TJDF, ApCrim nº 07108583620218070004 1656780, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Segunda Turma Criminal, J. 26.01.2023) (Grifei)

______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSUAL PENAL – ROUBO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INDEFERIDO – NULIDADE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP - RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Após detida análise dos autos, extrai-se que assiste razão às defesas, ao identificar uma nulidade procedimental, referente ao procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no Art. 226 do CPP, que afasta a comprovação da autoria delitiva quanto a ambos os réus. 2. Recentemente, houve mudança de entendimento das Cortes Superiores, sendo que as formalidades previstas na norma processual passaram a ser de observância obrigatória, tanto na esfera policial, quanto em juízo, sob pena de nulidade do reconhecimento, por se tratar de uma garantia mínima dos réus e para evitar os prejuízos advindos de um reconhecimento falho ou equivocado. 3. No que tange ao reconhecimento fotográfico, a jurisprudência pátria tornou-se também mais rígida, entendendo tratar-se de uma etapa antecedente do reconhecimento pessoal presencial, não podendo aquele servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo. Precedentes do STF e STJ. 4. Em análise dos autos do inquérito policial, extrai-se que não houve observância do procedimento legal de reconhecimento de pessoas. Em juízo, não consta no Termo de Audiência a realização do procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico, nos termos do Art. 226 do CPP.
5. Considerando que os réus não foram presos em flagrante, que os reconhecimentos feitos pelas vítimas são nulos e que não foi juntada a perícia das câmeras de videomonitoramento, não há prova indene de dúvidas quanto à participação dos acusados no crime, assim, cumpre aplicar o princípio do
in dubio pro reo
para absolver os apelantes, nos termos do Art. 386, inc. V do CPP.
6. Recursos conhecidos e providos.

(TJES, ApCrim nº 0000442-54.2018.8.08.0060, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, J. 16.11.2022) (Grifei)

Assim, acolho a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas e, por consequência, acolho o pleito absolutório do apelante por falta de provas suficientes da sua autoria.

Acolhida a preliminar com reconhecimento da nulidade e a absolvição do apelante, ficam prejudicadas as teses subsidiárias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para acolher a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoas e absolver o réu
JOSE ANTONIO MACEDO DE GUIMARAES
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.